Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-05.2018.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009611-05.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.150.799/0001-89 (APELANTE), MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.150.799/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO GERIR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA APÓS RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL DO ESTADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO ESTADO NÃO PROVIDA. RECURSO DO INSTITUTO GERIR PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por pessoa jurídica, em razão da emissão de nota fiscal eletrônica após o encerramento do contrato de gestão firmado com o Estado de Mato Grosso. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar os réus ao pagamento solidário de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para compor o polo da ação, mesmo após a rescisão contratual com a autora; e (
ii
) saber se a emissão de nota fiscal, sem comprovação de abalo à imagem ou prejuízo empresarial, configura dano moral à pessoa jurídica.

III.
Razões de decidir:

3.

A legitimidade passiva do Estado é reconhecida em razão de seu dever contratual e legal de fiscalização contínua, inclusive após a extinção da parceria, configurando responsabilidade pela omissão no controle do uso indevido do nome e CNPJ da fundação.

4.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 227, admite a possibilidade de reparação à pessoa jurídica quando configurado abalo à sua honra objetiva, traduzido em prejuízo à sua imagem, credibilidade ou reputação no mercado.

5.

Contudo, a mera emissão indevida de nota fiscal, sem que se comprove repercussão pública negativa, registro em órgãos de proteção ao crédito, prejuízos negociais ou abalo à confiança de terceiros, não é suficiente para ensejar o reconhecimento do dano moral indenizável. Trata-se de situação que permanece no âmbito contábil e restrito da empresa emissora, desprovida de consequências externas concretas à autora.

IV.
Dispositivo e tese:

6.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Instituto Gerir parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por omissões na fiscalização de contrato de gestão mesmo após sua rescisão formal, especialmente quando há continuidade da delegação dos serviços públicos a outra pessoa jurídica no mesmo contexto institucional. 2. O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a demonstração de abalo à imagem ou prejuízo à reputação no meio empresarial.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n. 9.637/1998, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 227; TJ/MT, Apelação n. 1010823-61.2018.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 8/6/2024; TJ/MT, Apelação n. 1009700-28.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
INSTITUTO GERIR
,
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
proposta pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica atribuída a Nota Fiscal n. 000.020.531 e para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
:
Suscita a sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
, ao argumento de que eventual condenação do ente federativo afrontaria o princípio da legalidade e a adequada aplicação do direito, porquanto ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano alegado pela parte apelada.

Defende que a responsabilização do Estado de Mato Grosso, no âmbito do contrato de gestão, restringe-se ao dever de fiscalização quanto à execução dos serviços contratados e à correta aplicação dos recursos públicos por ele repassados, não se estendendo à emissão de notas fiscais por terceiros, salvo demonstração inequívoca de nexo causal direto entre a conduta estatal e o ato lesivo imputado.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, com a consequente improcedência da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Gerir:
Aduz a inexistência de dano moral, sob o argumento de que não restaram preenchidos os pressupostos necessários à sua configuração.

Afirma que, nos termos da Súmula 227 do STJ, a caracterização do dano extrapatrimonial exige a demonstração da efetiva lesão, bem como a comprovação de que o fato teve repercussão negativa no meio empresarial ou social, ocasionando restrições comerciais e abalo à reputação da pessoa jurídica, circunstância não comprovada na hipótese.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
.

Em contrarrazões, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop sustenta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que sua omissão quanto à fiscalização e vigilância dos atos praticados pelo Instituto Gerir configura responsabilidade, bem como de que o dano moral, decorrente do uso indevido de dados empresariais sem relação jurídica entre as partes, é caracterizado como
in re ipsa
, prescindindo de comprovação efetiva da lesão (Id. 327081915).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 331422858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais
proposta pela
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, da
Multi Limpeza Com. Prod. Equip. Ltda. – ME
e do
Instituto Gerir
, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica atribuída à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) n. 000.020.531, bem como a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Inicial, Id. 327081850).

Em
13/6/2012
, por meio do contrato de gestão n. 6/SES/MT/2012, o Estado de Mato Grosso delegou à Fundação de Saúde Comunitária de Sinop a gestão do Hospital Regional de Sinop, a qual foi exercida por intermédio de uma filial registrada no mesmo endereço da unidade hospitalar, sob o CNPJ n. 32.944.118/0003-26, a qual foi rescindido em
16/11/2017
(Id. 327081857 e 327081859).

Após a rescisão contratual, constatou-se a emissão de diversas notas fiscais eletrônicas por distintas empresas destinadas ao CNPJ n. 32.944.118/0003-26, correspondente à filial da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop vinculada ao contrato de gestão do Hospital Regional de Sinop, não obstante o referido cadastro encontrar-se inativo desde
30/11/2017
.

Dentre essas notas fiscais, identifica-se a
Nota Fiscal Eletrônica n. 000.020.531
, no valor de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais), emitida em
4/7/2018
no CNPJ da filial da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, pela empresa Multi Limpeza Com. Prod. Equip. Ltda. – ME (Id. 327081861).

O Juízo
a quo
julgou integralmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Sentença, Id. 327081896).

2.

Da declaração de inexistência de relação jurídica:

Inicialmente, cumpre destacar que
não há controvérsia recursal quanto à declaração de inexistência de relação jurídica relativa à Nota Fiscal Eletrônica n. 000.020.531
, no valor de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais), emitida em 4/7/2018 no CNPJ da filial da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, pela empresa Multi Limpeza Com. Prod. Equip. Ltda. – ME.

Registra-se que a controvérsia recursal limita-se à análise da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Estado de Mato Grosso, bem como à inexistência de configuração de dano moral, conforme sustentado pelo Instituto Gerir.

3.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
:

Depreende-se dos autos que o Estado de Mato Grosso celebrou, inicialmente, o Contrato de Gestão n. 006/SES/MT/2012, por meio do qual delegou à Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ora apelada, a gestão do Hospital Regional de Sinop, sendo tal atribuição posteriormente transferida ao Instituto Gerir, mediante a formalização do Contrato de Gestão Emergencial n. 002/SES/MT/2017 e 001/SES/MT/2018.

Nos termos da Lei n. 9.637/1998 – que disciplina a qualificação de entidades como organizações sociais – o contrato de gestão, firmado por mútuo consentimento, deve estabelecer de forma clara as atribuições, responsabilidades e obrigações tanto do Poder Público quanto da organização social, conforme dispõe o artigo 5.º do referido diploma legal.

Nesse contexto, observa-se que o contrato previa expressamente, a obrigação do ente público de acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela contratada, evidenciando o dever de fiscalização contínua por parte do Estado de Mato Grosso quanto às atividades executadas no âmbito da parceria (Id. 327081882).

Diante da constatação de que o nome e o CNPJ da apelada continuaram sendo utilizados mesmo após a rescisão contratual, resta configurada a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, em razão do dever legal e contratual de supervisão que lhe é imputado.

Ademais, verifica-se a existência de responsabilidade pós-contratual, uma vez que, embora o Contrato de Gestão n. 006/SES/MT/2012 – firmado com a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – já estivesse formalmente rescindido à época da emissão da nota fiscal impugnada, subsiste a obrigação do ente público de zelar pela continuidade regular da gestão do Hospital Regional de Sinop, inclusive quanto à proteção da identidade jurídica de ex-contratadas.

A manutenção indevida do uso do nome e do CNPJ da apelada pela atual gestora configura violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente aqueles relacionados à cooperação e à lealdade contratual.

Dessa forma, à luz das disposições legais e contratuais aplicáveis,
não há como afastar a legitimidade passiva nem a eventual responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos fatos relacionados à gestão do Hospital Regional de Sinop
.

4.

Recurso interposto pelo Instituto Gerir:

É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que a pessoa jurídica faz jus à reparação por danos morais nas hipóteses em que reste demonstrado o abalo à sua honra objetiva, consubstanciado, por exemplo, em restrições indevidas ao seu nome perante cadastros de inadimplentes, abalo à sua credibilidade no mercado ou qualquer conduta que comprometa sua reputação institucional.

No entanto, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer restrição ao nome da fundação, tampouco sua inclusão em cadastros de proteção ao crédito, ou mesmo a prática de atos que pudessem ensejar descrédito, desconfiança ou desvalorização junto à coletividade ou ao mercado em que atua.

Além disso, a mera emissão de nota fiscal sem a correspondente relação jurídica reconhecida entre as partes não configura, por si só, violação à honra objetiva da pessoa jurídica,
especialmente quando não houve divulgação pública, registro negativo ou qualquer ato concreto que extrapolasse o plano interno e contábil do emitente
.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou em casos concretos envolvendo a mesma origem fática, qual seja, a emissão de notas fiscais em nome da apelada em decorrência do Contrato de Gestão n. 006/SES/MT/2012:

[...] RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 – É possível a caracterização de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante se denota Súmula 227 do STJ.
2 – A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, logo, para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu em razão da conduta ofensiva.
3 – Recursos de Apelação parcialmente providos. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1010823-61.2018.8.11.0015, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 8/6/2024
).

[...] I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação cível interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, bem como a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da emissão indevida de nota fiscal eletrônica.

[...]

Tese de julgamento: “
O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a demonstração, nos autos, de prejuízo ou abalo à imagem comercial para justificar a condenação por danos morais.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009700-28.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 19/12/2024
).

[...] 2. A despeito de a pessoa jurídica ser passível de sofrer dano extrapatrimonial, conforme dispõe a súmula n.º 227, do STJ, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, bem como de que o fato causou repercussão no meio empresarial/social, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.
3. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os fatos narrados causaram abalo à sua imagem perante a sociedade e/ou atingiram a sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado.
4. Danos morais não configurados.
5. Recurso provido. Sentença reformada. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009589-44.2018.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgado em 1/9/2023
).

Em conclusão, impõe-se o parcial provimento do recurso interposto pelo Instituto Gerir, a fim de excluir a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Gerir, para reformar em parte a sentença recorrida, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, julgando-o improcedente em relação a todos os requeridos;

c)
Embora tenha havido provimento do recurso quanto ao pedido de indenização por danos morais, subsiste a procedência do pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico em face de todos os requeridos, o que configura hipótese de sucumbência recíproca. Considerando que a pretensão autoral foi parcialmente acolhida quanto ao pedido declaratório e parcialmente rejeitada quanto ao pleito indenizatório, impõe-se o rateio das custas processuais em igual proporção entre as partes, ressalvada a isenção conferida ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n. 7603/2001. Assim, as custas processuais remanescentes deverão ser suportadas, em partes iguais, pela parte autora e pelos requeridos Instituto Gerir e Multi Limpeza Com. Prod. Equip. Ltda. ME; e

d)
Quanto aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, cada parte arcará com o pagamento de honorários ao patrono da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não há mais condenação. No tocante aos requeridos, essa obrigação será rateada em partes iguais, cabendo a cada um o pagamento de 33,3% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte autora. Do mesmo modo, a parte autora deverá pagar aos patronos de cada requerido o percentual de 33,3% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025